Tribunal: TJMT
Processo: 1022825-63.2022.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022825-63.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - Receitas Provenientes de Exportação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), MINERBRAS MINERACAO LTDA - CNPJ: 14.762.164/0001-60 (APELADO), CAMILA ANGELA BONOLO PARISI - CPF: 297.019.048-69 (ADVOGADO), ANTONIO ESTEVES JUNIOR - CPF: 192.223.708-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), RAPHAEL AUGUSTO GOLZ DE MOURA - CPF: 458.881.528-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS SOBRE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONDICIONADA. REGIME ESPECIAL DE CREDENCIAMENTO. EXIGÊNCIA VÁLIDA. FLEXIBILIZAÇÃO QUANDO COMPROVADA A EXPORTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal, anulando a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasava a cobrança de ICMS sobre operações de exportação realizadas sem credenciamento prévio no Regime Especial de Controle e Fiscalização com Fins de Exportação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a ausência de credenciamento no regime especial estadual afasta a imunidade tributária do ICMS sobre exportações e se há nulidade da CDA por vícios na fundamentação e na inclusão de corresponsáveis.

III. Razões de decidir

3. A exigência de credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização com Fins de Exportação é válida como mecanismo de controle administrativo, não representando afronta à imunidade tributária, prevista na
Constituição Federal e na Lei Complementar n.º 87/1996.

4. O descumprimento dessa obrigação acessória não tem o condão de afastar a desoneração quando comprovada a efetiva exportação da mercadoria, sob pena de violação ao princípio da verdade material.

5. Demonstrada a exportação mediante documentação fiscal idônea, impõe-se o reconhecimento da imunidade tributária, tornando inexigível o crédito tributário e prejudicando a análise das demais teses recursais, como a regularidade da CDA e a inclusão de corresponsáveis.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A exigência de credenciamento prévio no Regime Especial de Controle e Fiscalização com Fins de Exportação é válida, mas, quando comprovada a efetiva exportação, deve-se afastar a cobrança do ICMS, garantindo a aplicação da imunidade tributária”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, §2.º, inciso X, alínea “a”; LC nº 87/1996, art. 3.º, inciso II; CTN, arts. 134 e 135; CPC, art. 485, inciso VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 606.107, Rel. Min. Rosa Weber; STJ, AgInt no RMS 53.001/MS, Rel. Min. Regina Helena Costa.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, que, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
”
n.º 1022825-63.2022.8.11.0002 opostos por MINERBRÁS MINERAÇÃO LTDA, em trâmite no NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS, julgou procedente o feito, nos seguintes termos (ID. 263660777):

“Vistos etc.

Trata-se de Embargos à Execução Fiscal movidos por Minerbrás Mineração Ltda. em face do Estado de Mato Grosso, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

A parte Embargante pleiteia a desconstituição da execução fiscal nº 1021472-56.2020.8.11.0002, alegando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por ausência de fundamentação legal válida, além de defender a imunidade tributária prevista para as operações de exportação de mercadorias.

Sustenta, ainda, a ilegalidade do Decreto Estadual nº 1.262/2017, que condiciona o gozo da imunidade à habilitação em regime especial, e aponta a inclusão indevida de corresponsáveis no título executivo.

A inicial foi recebida em ID nº 89850224, atribuindo efeito suspensivo.

O requerido, intimado a se manifestar, apresentou impugnação aos Embargos (ID nº 142916235), defendendo a legalidade da CDA, a presunção de certeza e liquidez do título executivo, e a adequação do decreto estadual ao exercício do poder regulamentar.

Vieram os autos conclusos.

É o relato necessário. Decido.

Da Imunidade Tributária do ICMS nas Exportações

A imunidade tributária das exportações encontra previsão expressa no art. 155, §2º, X, A imunidade tributária incidente sobre exportações é uma das garantias mais relevantes conferidas pela Constituição Federal no âmbito tributário.

Inscrita no art. 155, §2º, X, "a", a norma determina que o ICMS "não incidirá sobre operações que destinem mercadorias para o exterior". Esse dispositivo possui caráter autoaplicável e foi reforçado pela Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), que, em seu art. 3º, II, estabelece a não incidência do imposto sobre operações que destinem mercadorias ao exterior.

Essa garantia constitucional tem por finalidade incentivar as exportações brasileiras, permitindo que os produtos nacionais sejam mais competitivos no mercado internacional, promovendo o desenvolvimento econômico e a geração de divisas para o país.

A norma imunizante, por sua natureza, constitui uma limitação ao poder de tributar, de modo que não pode ser mitigada por atos administrativos ou regulamentares.

No caso concreto, a embargante comprovou que as operações questionadas consistem em exportações de ouro, devidamente documentadas por meio de notas fiscais, registros no Sistema SISCOMEX e comprovantes de embarque, todos anexados ao processo. A legislação aplicável, como o Convênio ICMS 203/2017, exige apenas a apresentação desses documentos para atestar a exportação, o que foi plenamente cumprido.

Diante disso, a exigência de credenciamento prévio no regime especial instituído pelo Decreto Estadual nº 1.262/2017 configura inovação normativa e afronta a Constituição. Esse decreto impõe um requisito adicional para o exercício de um direito constitucional, sem previsão legal específica, violando, portanto, o princípio da legalidade tributária, insculpido no art. 150, I, da Constituição Federal.

Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 606.107, Rel. Min. Rosa Weber,
“a imunidade tributária das exportações tem como objetivo desonerar os produtos nacionais do ônus econômico dos tributos, garantindo sua competitividade no mercado internacional”.

A tentativa de condicionar o exercício dessa imunidade a um credenciamento prévio inviabiliza a sua aplicação prática e contradiz os objetivos traçados pelo constituinte originário.

Dessa maneira, resta claro que a exigência imposta pelo Estado de Mato Grosso por meio do Decreto nº 1.262/2017 é incompatível com a ordem constitucional vigente, devendo ser afastada para assegurar o pleno gozo da imunidade tributária.

Da Nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA)

A Certidão de Dívida Ativa, enquanto título executivo extrajudicial, deve atender aos requisitos legais e formais previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional. Esses requisitos incluem a fundamentação legal válida, a clareza sobre a origem do débito e a descrição detalhada dos valores devidos, encargos e a forma de cálculo. A ausência de qualquer um desses elementos compromete a validade do título e impede a sua execução.

No caso em análise, a CDA que embasa a execução fiscal encontra-se maculada por vícios substanciais. Primeiramente, sua fundamentação está baseada em dispositivos da Lei Estadual nº 7.098/1998, os quais foram revogados pela Lei Estadual nº 10.978/2019. Esse fato, por si só, compromete a legalidade do título, uma vez que a fundamentação revogada retira a base jurídica da exigência.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça,
"a CDA deve conter fundamentação legal válida, sendo vedada sua emissão com base em legislação revogada, sob pena de nulidade do título executivo"
(STJ, AgRg no AREsp 725.716/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/03/2016).

Ademais, a CDA inclui corresponsáveis sem qualquer comprovação de sua relação com o fato gerador ou participação no processo administrativo que originou o débito. Para a inclusão de terceiros na CDA, é imprescindível a demonstração de elementos que justifiquem a responsabilidade solidária ou subsidiária, como dissolução irregular ou confusão patrimonial, nos termos dos arts. 134 e 135 do CTN. Sem tais elementos, a inclusão é arbitrária e violadora do direito ao contraditório.

Neste contexto, conforme jurisprudência do STJ,
"a inclusão de corresponsáveis na CDA deve ser precedida de regular apuração administrativa, sendo nula a imputação sem base em elementos probatórios"
(STJ, AgInt no REsp 1.186.398/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 02/04/2020).

Assim, é evidente que a CDA utilizada na execução fiscal em questão não atende aos requisitos exigidos pela legislação tributária e deve ser declarada nula.

A invalidade da CDA implica na impossibilidade de manutenção da execução fiscal, uma vez que o título executivo é elemento essencial para a sua propositura, conforme preceitua o art. 783 do Código de Processo Civil. Não havendo título válido, inexiste suporte jurídico para a continuidade do processo de execução.

Da Ilegalidade da Inclusão de Corresponsáveis

A inclusão de corresponsáveis em uma execução fiscal deve observar critérios rigorosos, em especial aqueles previstos nos arts. 134 e 135 do CTN. Esses dispositivos exigem que a responsabilidade seja limitada a situações específicas, como a prática de atos com excesso de poder, infração à lei ou dissolução irregular da empresa. Sem a demonstração de tais elementos, não se pode imputar responsabilidade solidária ou subsidiária a terceiros.

No presente caso, a embargante demonstrou que os corresponsáveis incluídos na CDA não têm relação com os fatos geradores do débito tributário e que a empresa encontra-se ativa, o que afasta qualquer presunção de dissolução irregular.

Para responsabilizar integrantes do grupo econômico ou sócios, seria necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme previsto no art. 50 do Código Civil e regulamentado pelos arts. 133 e 134 do CPC, o que não foi feito.

O Superior Tribunal de Justiça, em situações similares, já decidiu que
"a inclusão de terceiros em execução fiscal sem a devida comprovação de sua responsabilidade configura violação ao contraditório e à ampla defesa, devendo ser declarada nula"
(STJ, REsp 1.102.625/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/10/2012).

Trazendo essa análise ao caso concreto, verifica-se que a ausência de elementos que justifiquem a responsabilização dos terceiros mencionados na CDA reforça a nulidade do título e a necessidade de exclusão dessas pessoas do polo passivo da execução. Assim, a manutenção de tais corresponsáveis violaria não apenas os dispositivos legais aplicáveis, mas também os princípios do devido processo legal e da proporcionalidade.

Do Controle de Atos Administrativos e da Separação dos Poderes

O ordenamento jurídico brasileiro é norteado pelos princípios constitucionais da legalidade e da separação dos poderes, os quais são basilares para o funcionamento do Estado Democrático de Direito. O princípio da legalidade, insculpido no art. 5º, II, da Constituição Federal, determina que "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei". No âmbito tributário, essa garantia é ainda mais rigorosa, conforme prevê o art. 150, I, da Constituição, que veda a exigência ou aumento de tributo sem lei que o estabeleça. O art. 97 do Código Tributário Nacional reforça que somente a lei pode dispor sobre matéria tributária essencial, como hipóteses de incidência, exclusão ou suspensão de créditos tributários.

Nesse contexto, os decretos do Poder Executivo possuem a finalidade exclusiva de regulamentar e dar efetividade à legislação, sem inovar ou criar novas obrigações para o contribuinte. O Decreto Estadual nº 1.262/2017, entretanto, extrapola seu poder regulamentar ao instituir condições não previstas em lei complementar ou na Constituição para o gozo da imunidade tributária do ICMS sobre exportações. Essa prática afronta diretamente o princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, que delimita as competências de cada ente estatal e impede a interferência entre eles.

Conforme entendimento do egrégio Supremo Tribunal Federal, a imposição de requisitos adicionais ao contribuinte por meio de atos administrativos infralegais caracteriza abuso do poder regulamentar. No julgamento do RE 248.499, Rel. Min. Cezar Peluso, a Corte decidiu que
"a imunidade do ICMS relativa à exportação de produtos industrializados abrange todas as operações que contribuíram para a exportação, independentemente da natureza da moeda empregada, sendo vedada sua restrição por meio de decretos ou convênios".

Esse entendimento é plenamente aplicável ao caso concreto, uma vez que o Decreto nº 1.262/2017, ao condicionar o exercício do direito à imunidade a um credenciamento prévio junto ao Estado, impõe restrição incompatível com o texto constitucional. Tal medida, além de extrapolar os limites da legislação complementar, desvirtua o objetivo da imunidade tributária, que é fomentar a competitividade do produto nacional no mercado externo.

A exigência imposta pelo referido decreto também contraria a finalidade da imunidade tributária, conforme destacado pelo STF no julgamento do RE 759.244, em que o Ministro Alexandre de Moraes afirmou que "a previsão constitucional de imunidade tributária visa fortalecer a economia nacional, garantindo que os produtos brasileiros sejam competitivos no mercado internacional". Assim, a criação de barreiras burocráticas pelo Decreto nº 1.262/2017, ao invés de proteger o contribuinte, onera indevidamente as exportações, contrariando os objetivos do constituinte originário.

Em análise doutrinária, Hugo de Brito Machado é enfático ao afirmar que
"a atuação do Poder Executivo, por meio de regulamentos, deve limitar-se à operacionalização de normas legais, sendo inadmissível qualquer ampliação ou restrição de direitos previstos em lei"
(Curso de Direito Tributário, Malheiros, 2020, p. 345).

Da mesma forma, Roque Antonio Carrazza pontua que
"as imunidades tributárias, ao serem previstas na Constituição, configuram limitações ao poder de tributar que não podem ser relativizadas por normas infralegais, sob pena de ofensa à legalidade e ao pacto federativo"
(ICMS, Malheiros, 2021, p. 562).

Ademais, a tentativa de mitigar o alcance da imunidade tributária através do Decreto nº 1.262/2017 é incompatível com o art. 170 da Constituição, que estabelece que a ordem econômica deve ser fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. A imposição de requisitos desnecessários para o exercício de um direito constitucional enfraquece o desenvolvimento econômico, dificultando a atuação de empresas exportadoras no cenário internacional.

Neste caso, é evidente que a exigência de credenciamento, além de configurar inovação legislativa indevida, compromete a previsibilidade e a segurança jurídica necessárias às operações de exportação. A embargante, ao demonstrar que suas operações cumpriram todas as obrigações acessórias exigidas pela legislação complementar e pelo Convênio ICMS 203/2017, evidenciou a completa desnecessidade do credenciamento imposto pelo Decreto nº 1.262/2017. Assim, qualquer tentativa de condicionar o gozo da imunidade à referida exigência deve ser declarada inconstitucional, em respeito à hierarquia normativa e aos princípios constitucionais que regem o sistema tributário nacional.

Ante o exposto, julgo procedentes os presentes embargos à execução fiscal para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 2020393231, que fundamenta a execução fiscal nº 1021472-56.2020.8.11.0002, tendo em vista as irregularidades apontadas, como a ausência de fundamentação legal válida, a inclusão indevida de corresponsáveis e a inconstitucionalidade da exigência de credenciamento prévio para o gozo da imunidade tributária do ICMS sobre exportações.

Em consequência, determino a extinção da execução fiscal subjacente, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, uma vez que a inexistência de título executivo válido inviabiliza a continuidade da cobrança.

Determino, ainda, a exclusão dos corresponsáveis indevidamente incluídos no título, preservando o contraditório e a ampla defesa.

Condeno o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme preconiza o art. 85, §3º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

CUIABÁ, 26 de novembro de 2024.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz(a) de Direito”

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, porquanto não há autorização legal para que a empresa pleiteie, em juízo, suposto direito de seus sócios, bem como a procuração juntada aos autos somente se refere à representação judicial da pessoa jurídica.

Sustenta a legalidade da autuação, na medida em que encontra respaldo na Lei Complementar n.º 87/96 e na Lei n.º 7.098/98, e a validade do crédito tributário, pois a apreensão da carga, quando da lavratura do Termo de Apreensão e Depósito (TAD), configura exercício do poder-dever de fiscalização do fisco, em virtude do descumprimento da obrigação acessória (apresentação da documentação fiscal).

Argui que a não incidência do ICMS, nas operações de exportação, está condicionada ao atendimento de diversas obrigações acessórias, previstas nos artigos. 4º-A a 4º-E, do RICMS/MT, e que a parte agravante não estava credenciada no Regime Especial de Controle e Fiscalização com fins de Exportação.

Quanto à regularidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), esclarece que e houve mero erro material de digitação na tipificação da penalidade, todavia, não acarretou alteração do valor original da multa, logo, não há qualquer vício que importe em nulidade ou inexigibilidade dos créditos tributários.

Com base no exposto,
“requer que Vossa Excelência, ao conhecer o presente recurso, por tempestivo e próprio, receba-o nos efeitos devolutivo e suspensivo, e, por conseguinte, o E. TJ/MT proveja-o, para anular a r. sentença, pelos fundamentos apresentados anteriormente”
(ID. 263660779).

A parte apelada, em contrarrazões, pede a manutenção da sentença, uma vez que:
“o Apelo fazendário não possui adequação aos fatos tratados no presente feito, bem como é omisso quanto à fundamentação da r. sentença”
e
“os presentes autos não deixam qualquer dúvida quanto às patentes nulidades que permeiam a CDA nº 2020393231, bem como atestam que as operações tributadas referem-se a reais exportações, devidamente comprovadas, o que, por si só, já deve ensejar na manutenção da procedência dos EEFs nº 1022825-63.2022.8.11.0002 e extinção da CDA nº 2020393231 e da EF nº 1021472-56.2020.8.11.0002”
(ID. 263660782).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública Estadual goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

Conforme já relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença que julgou procedente os embargos à execução fiscal.

O fato jurídico-processual revela que
o ente público, em
19.08.2020
, ajuizou a
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.º 1021472-56.2020.8.11.0002
em desfavor de MINERBRÁS MINERAÇÃO LTDA, e dos corresponsáveis: MANEY PARTICIPAÇÕES LTDA e GREEN MIX V EMPREENDIMENTOS S.A., visando o recebimento de crédito tributário, decorrente da infração n.º 17.1.48 - FALTA DE DESTAQUE DO ICMS - SEM REGIME ESPECIAL EXPORTAÇÃO, inscrito na CDA n.º 2424528, cujo valor, à época, totalizava
R$ 74.615,20 (setenta e quatro mil e seiscentos e quinze reais e vinte centavos).

Ao receber o feito, em
21.08.2020
, o magistrado
a quo
determinou a citação da parte executada (ID.
37371590
), sendo citada a empresa GREEN MIX V EMPREENDIMENTOS S.A, conforme AR (ID.
80511227
), e, sem êxito, com relação à MANEY PARTICIPACOES LTDA (ID. 84033683).

Na sequência, a embargante (MINERBRÁS MINERAÇÃO LTDA) apresentou
apólice de seguro garantia n.º 0306920229907750697702000,
na quantia de
R$ 96.999,76 (noventa e seis mil e novecentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos),
com fito de garantido o juízo, viabilizar a oposição de embargos à execução fiscal
(ID. 87516050 –14.06.2022).

Intimada, a parte exequente recusou o bem oferecido em garantia (ID.

90791381).

Sobreveio, então, a decisão, proferida em
25.05.2023
(ID
. 118742951
), que diante da manifestação da Fazenda Pública, tornou sem efeito a indicação da apólice, ordenando o prosseguimento da execução fiscal, ensejando a interposição d
o
Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1015880-32.2023.8.11.0000
(10.07.2023).

O pedido de tutela antecipada foi indeferido (13.07.2023 – ID. 175031179), e, posteriormente, não conhecido, ante a perda do objeto (04.03.2024 – ID.

204858662).

Isso porque, no dia
28.07.2023
, a parte executada juntou o comprovante de depósito judicial do montante de
R$ 135.395,74 (cento e trinta e cinco mil e trezentos e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos)
, bem como ingressou com a ação de
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
, e, no dia
16.01.2024
, atribuído o efeito suspensivo, com fulcro no art. 919, §1.º, do CPC.

Inconformada, a agravante opôs embargos aclaratórios,

os quais conhecidos e rejeitados (ID. 212241694 – 29.04.2024).

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, desproveu o recurso de
“AGRAVO INTERNO”
(Julgado em 30.07.2024, Publicado no DJE 07.08.2024) e, em seguida, não acolheu os
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
(Julgado em 17.09.2024, Publicado no DJE 27.09.2024).

O
“RECURSO ESPECIAL”
foi inadmitido pela Vice-Presidente do Tribunal de Justiça (ID. 256256692 – 02.12.2024). Já, o
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL”,
pendente de julgamento.

De outro lado, em
13.07.2022
, distribuídos os
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
, com atribuição de efeito suspensivo (ID. 263660752).

A embargada ofereceu impugnação (ID. 263660757), e a parte autora, réplica (ID. 263660760).

Intimadas, ambas as partes informaram o desinteresse na produção de provas (ID. 263660767 e ID. 263660768).

Em
25.09.2024
, o juiz de primeiro grau,
“a fim de averiguar se de fato os objetos enviados correspondem ao mesmo da cobrança do executivo fiscal abarcado pelo processo nº. 1021472-56.2020.8.11.0002, determino que a parte autora traga aos autos a cópia integral do processo administrativo que ensejou a referida cobrança”
(ID. 263660769), diligência cumprida no ID. 263660771.

Por derradeiro, julgada procedente a pretensão autoral, com fundamento na:
“nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 2020393231, que fundamenta a execução fiscal nº 1021472-56.2020.8.11.0002, tendo em vista as irregularidades apontadas, como a ausência de fundamentação legal válida, a inclusão indevida de corresponsáveis e a inconstitucionalidade da exigência de credenciamento prévio para o gozo da imunidade tributária do ICMS sobre exportações”,
consoante sentença de
26.11.2024
(ID. 263660777).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, infere-se que a
Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 2020393231
teve como base o Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n.º 163100/54/28/2020, expedido em 07.03.2020 (ID. 263660773), referente ao crédito tributário constituído por meio da Notificação de Lançamento n.º 172963/693/11/2019, datada de 26.03.2019 (ID. 263660774).

Ademais, a comunicação foi emitida em razão de o contribuinte ter realizado operações de exportação ou saídas com fim específico de exportação, incluídas as remessas destinadas à formação de lote, sem estar credenciado no Regime Especial de Controle e Fiscalização com Fins de Exportação, de acordo com a
“INFORMAÇÃO FISCAL Nº 019-2024/CCBR/SUCOM/SARP/SEFAZ”
(ID. 263660758).

Como se sabe, o art. 155, inciso II, § 2.º, inciso X, alínea “a”, da Constituição Federal c/c art. 3.º, inciso II, da Lei Complementar n.º 87, de 13.09.1996, preveem a isenção de ICMS sobre o serviço de transporte de produtos destinados à exportação,
in verbis:

“Art. 155, da CF/1988. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...]

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

[...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

[...] X - não incidirá:

a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores;”

“Art. 3º, da LC 87/96. O imposto não incide sobre:

[...]

II - operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços;

[...]

Parágrafo único. Equipara-se às operações de que trata o inciso II a saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior, destinada a:

I - empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento da mesma empresa;

II - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro.”.

Essa imunidade, contudo, não afasta a necessidade de cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação tributária, especialmente aquelas definidas no Estado de Mato Grosso.

A legislação estadual, à luz do que dispõe a Lei Complementar n.º 87/1996 (Lei Kandir), estabelece que a isenção do ICMS sobre as exportações não se configura de forma automática, estando vinculada ao fiel cumprimento de requisitos formais e procedimentais.

Entre as obrigações acessórias impostas ao contribuinte exportador, destacam-se a correta emissão dos documentos fiscais, como a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) destinada à exportação, o registro das operações no Sistema de Administração Tributária (SIAT) da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, bem como o cumprimento dos prazos e procedimentos inerentes ao regime tributário aplicável. O cumprimento rigoroso dessas formalidades é fundamental para que a operação possa ser reconhecida como imune à incidência do imposto.

Nesse diapasão, o
Decreto n.º 2.212, de 20.03.2014,
que dispõe sobre o Regulamento do ICMS no Estado de Mato Grosso, detalha as normas sobre as operações de exportação e as obrigações acessórias, confira-se:

"Art. 5º. O imposto não incide sobre:

[...]

II – operações e demais prestações não previstas no inciso XIX do caput deste artigo, que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semielaborados, ou serviços,
observado o disposto nos artigos 6° a 11;

Art. 6° Nas hipóteses do inciso II do caput e dos §§ 3° a 11, todos do artigo 5°, bem como do artigo 7°, a não incidência ou a suspensão do imposto fica condicionada ao atendimento ao preconizado neste artigo e nos demais preceitos deste capítulo. (vide Resolução n° 01/2022-CSRP/SEFAZ)

§ 1° Para os fins da desoneração de que trata o caput deste artigo, o estabelecimento remetente deverá emitir Nota Fiscal contendo, além dos requisitos exigidos pela legislação, a indicação de CFOP específico para a operação:

I - de remessa com o fim específico de exportação (5.501, 5.502, 6.501 ou 6.502, conforme o caso); (cf. caput da cláusula segunda do Convênio ICMS 84/2009)

II - de remessa para formação de lote (6.504 ou 6.505, conforme o caso).

§ 2° O estabelecimento destinatário, ao emitir nota fiscal com a qual a mercadoria, total ou parcialmente, será remetida para o exterior, deverá informar:

I - nos campos relativos ao item da nota fiscal:

a) o CFOP 7.501 - exportação de mercadorias recebidas com o fim específico de exportação;

b) a mesma classificação tarifária NCM/SH constante na nota fiscal emitida pelo estabelecimento remetente;

c) a mesma unidade de medida tributável constante na nota fiscal emitida pelo estabelecimento remetente;

II - no grupo de controle de exportação, por item da nota fiscal:

a) a chave de acesso da NF-e relativa às mercadorias recebidas para exportação;

b) a quantidade do item efetivamente exportado;

III - no campo documentos fiscais referenciados, a chave de acesso da NF-e relativa às mercadorias recebidas para exportação.

§ 3° Para fins da fruição da desoneração referida no caput deste artigo, o exportador direto que, à conta e ordem do adquirente estrangeiro, redestinar a mercadoria para país ou destinatário diverso do adquirente, deverá: (cf. Convênio ICMS 59/2007)

I - por ocasião da exportação da mercadoria, emitir Nota Fiscal de exportação em nome do adquirente, situado no exterior, na qual constarão, além dos demais requisitos exigidos na legislação tributária: (cf. cláusula segunda do Convênio ICMS 59/2007)

a) no campo "natureza da operação": "Operação de exportação direta";

b) no campo do CFOP: o código 7.101 ou 7.102, conforme o caso;

II - por ocasião do transporte, emitir Nota Fiscal de saída de remessa de exportação, em nome do destinatário, situado em país diverso daquele do adquirente, na qual constarão, além dos demais requisitos exigidos na legislação tributária: (cf. cláusula terceira do Convênio ICMS 59/2007)

a) no campo natureza da operação: "Remessa por conta e ordem";

b) no campo do CFOP: o código 7.949 (Outras saídas de mercadorias não especificadas);

c) no campo documentos fiscais referenciados, a chave de acesso da NF-e citada no inciso I deste parágrafo.

§ 4° O estatuído neste artigo aplica-se a toda e qualquer saída para exportação, realizada com produtos primários ou semielaborados, inclusive nas remessas para as feiras ou exposições no exterior, bem como nas exportações em geral, ainda que em consignação. (cf. cláusula quinta do Convênio ICMS 84/2009)

§ 5° Em relação à remessa de produtos primários, efetuada por produtores rurais, mesmo que equiparados a estabelecimento comercial e industrial, com destino a estabelecimento de empresa comercial exportadora, inclusive trading, localizado em território mato-grossense, a suspensão do imposto, prevista no caput deste artigo, fica, também, condicionada à regularidade fiscal do remetente. (cf. artigo 17-H da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.425/2010)

§ 6° Para os fins de comprovação da regularidade fiscal do remetente, exigida no § 12 deste artigo, incumbe ao contribuinte obter gratuitamente Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários e Não Tributários Estaduais Geridos pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Secretaria de Estado de Fazenda - CND ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários e Não Tributários Estaduais Geridos pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Secretaria de Estado de Fazenda - CPEND, no sítio da internet www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br, para acobertar as operações e/ou prestações ocorridas durante o referido período.

§ 7° As certidões previstas no § 6° deste artigo serão mantidas em poder do contribuinte, para exibição ao fisco quando solicitado.

§ 8° Nas operações arroladas no § 3° do artigo 5° deste regulamento, o exportador deverá informar na Declaração Única de Exportação - DU-E, nos campos específicos:

I - a chave de acesso da(s) Nota(s) Fiscal(is) Eletrônica(s) ou os dados relativos à Nota Fiscal Formulário correspondentes à remessa com fim específico de exportação;

II - a quantidade na unidade de medida tributável do item efetivamente exportado.

§ 9° Para fins fiscais, nas operações de que trata o § 8° deste artigo, considera-se não efetivada a exportação a falta de registro do evento de averbação na Nota Fiscal Eletrônica de Exportação, nas Notas Fiscais Eletrônicas de remessa com fim específico de exportação e de remessa para formação de lote de exportação.

§ 10 O estabelecimento adquirente, quando do envio das remessas para formação de lotes ou com fins específicos de exportação, deverá referenciar no campo "documentos fiscais referenciados", as chaves das Notas Fiscais de aquisição interna com fim específico de exportação que originaram as quantidades remetidas.

Art. 9° Fica atribuída à Coordenadoria de Controle de Comércio Exterior, Benefícios e Regimes Especiais da Superintendência de Controle e Monitoramento - CCBR/SUCOM a observância do disposto neste artigo.

[...]

§ 9° O tributo será lançado conforme o disposto nos artigos 961, 962 ou 964, quando, findo o prazo consignado para exportação, o montante efetivamente exportado, devidamente comprovado, for menor que o remetido para fins de exportação, considerados os estoques iniciais e finais do período e as diferenças de pesagem.

[...]” (grifos nossos)

O Decreto Estadual n.º 1.262, de 17.11.2017,
regulamenta o Regime Especial de Controle e Fiscalização relativo às operações de exportação e de saídas com o fim específico de exportação. Na referida norma, estão elencadas as obrigações acessórias a serem cumpridas pelos contribuintes que realizarem operações com fim específico de exportação a fim de fazerem jus a tal benesse:

“Art. 1º Este decreto dispõe sobre obrigações a serem cumpridas por estabelecimentos localizados no território mato-grossense que realizarem as seguintes operações:

I - saídas com o fim específico de exportação para o exterior do País, amparadas pela não incidência, destinadas a:

a) empresa comercial exportadora, inclusive trading;

b) outro estabelecimento do próprio contribuinte remetente, pelo qual a exportação deverá ser efetuada;

c) armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro;

II - remessas destinadas à formação de lote em porto de embarque localizado neste ou em outro Estado, com suspensão da cobrança do imposto, para o fim específico de exportação para o exterior do País;

III - saídas decorrentes de exportação realizada diretamente pelo remetente, incluídas as que ocorrerem por divisas internacionais de outras unidades da Federação.”
(grifos nossos)

Com base no exposto, depreende-se que a não incidência do ICMS sobre as operações de exportação são condicionadas ao cumprimento de diversos deveres instrumentais pelo contribuinte, uma vez que existem normas que foram editadas pelos Estados para controlar a efetiva exportação de produtos, e evitar assim a reinserção das mercadorias no mercado interno sem que ocorra o efetivo recolhimento do tributo devido.

Desse modo, não havendo a efetiva comprovação dos requisitos constantes nos referidos artigos não se comprovará a exportação dos produtos, motivo pelo qual o ICMS torna-se exigível, assim como, por exemplo, a multa devida pela ausência de recolhimento do referido tributo.

Além disso, para usufruir do benefício fiscal no território Mato-grossense, exige-se o cadastramento do contribuinte no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação, regulamentado nos artigos 3.º e 4.º, do Decreto n.º 1.262/2017, que assim dispõe:

“Art. 3° O estabelecimento deste Estado interessado na obtenção do regime especial, para realizar remessas das mercadorias arroladas no § 3° do artigo 1°, em hipótese descrita nos incisos do caput do referido artigo, deverá apresentar requerimento, via e-Process, encaminhado à CCAT/SUIRP, com a descrição das operações que pretende realizar e respectivas mercadorias. (Substituída a remissão feita à unidade fazendária pelo Dec. 252/2023, com a redação dada pelo Dec. 1.600/18)

§ 1° O pedido, contendo a identificação do requerente, bem como de todos os estabelecimentos deste Estado, matriz e/ou filial(is), que deverão ser beneficiados pelo tratamento disciplinado neste decreto, será instruído com os seguintes documentos:

I - (revogado) (Revogado pelo Dec. 211/19)

II - (revogado) (Revogado pelo Dec. 211/19)

III - Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários e Não Tributários Estaduais Geridos pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Secretaria de Estado de Fazenda - CND, emitida eletronicamente no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda ou da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, relativa a cada estabelecimento; (Nova redação dada pelo Dec. 211/19)

IV - (revogado) (Revogado pelo Dec. 211/19)

V - comprovante de registro no Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, quando obrigado ao referido registro, relativo a cada estabelecimento;

VI - (revogado) (Revogado pelo Dec. 1.600/18)

§ 2°(revogado) (Revogado pelo Dec. 211/19)

§ 3°(revogado) (Revogado pelo Dec. 211/19)

§ 4° (revogado) (Revogado pelo Dec. 1.600/18)

§ 5° Não se exigirá o credenciamento de que trata este artigo para operação com fins de exportação de mercadorias quando o respectivo desembaraço aduaneiro for processado em recinto de Estação Aduaneira Interior - EADI, localizada no território mato-grossense, instalada nos termos da legislação federal que rege a matéria.

[...]

Art. 4° O requerimento de credenciamento no regime especial, protocolado na forma do art. 3°, será analisado no âmbito da CCAD/SUIRP. (Nova redação dada pelo Dec. 629/2023)

[...]

§ 2° A critério do fisco, na análise do pedido de credenciamento no regime especial de que trata este decreto, poderão ser exigidos outros documentos que entender necessários. (Nova redação dada pelo Dec. 211/19)

§ 3° Não se concederá o credenciamento de que trata este preceito quando o contribuinte não atender as condições determinadas neste decreto, especialmente àquelas previstas no artigo 3°, conforme o caso. (Nova redação dada pelo Dec. 252/2023)

[...]”

Da leitura do artigo supramencionado, extrai-se que o contribuinte estaria impossibilitado de usufruir da desoneração, diante da ausência de credenciamento.

Cumpre ressaltar que a exigência de cumprimento de obrigações acessórias para fins de obtenção de Regime Especial de Exportação, visando o controle e fiscalização das operações, não ofende a Constituição Federal e a Lei Complementar n.º 87/1996 (STJ - AgInt no RMS n.º 53.001/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16.05.2017, DJe 22.05.2017).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – ICMS – OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO DE MERCADORIA – CREDENCIAMENTO EM REGIME ESPECIAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1- Nos termos do entendimento do STJ, a exigência de cumprimento de obrigações acessórias para fins de obtenção de Regime Especial de Exportação, visando o controle e fiscalização das operações, não ofendem a Constituição federal e a Lei Complementar n. 87/96.

2- Enfrentar a alegação de comprovação das exportações é adentrar no mérito administrativo, sem a demonstração de qualquer ilegalidade, uma vez que a parte Recorrida sequer objetivou realizar tal comprovação em âmbito administrativo.

(N.U 1035104-61.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER DE ANTECEDENTE – OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO – REGIME ESPECIAL DE EXPORTAÇÃO PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL N. 1262/17 – ISENÇÃO/IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – NÃO PREENCHEMENTO DE UM DOS REQUISITOS – HISTÓRICO DE EXPORTAÇÃO NOS ÚLTIMOS 12 MESES – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DO ICMS, APÓS COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O decreto estadual não afasta, ou impede, a aplicação da isenção, ou imunidade tributária, quanto ao pagamento de ICMS, mas cria mecanismos administrativos (obrigações tributárias acessórias) que objetivam atestar a efetiva concretização da operação de exportação, de forma a evitar fraudes no processo.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1016450-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)

Igualmente, é certo que, o indeferimento do pedido de credenciamento ao regime especial não impede o contribuinte de realizar exportação e não mitiga a imunidade e/ou isenção na operação de exportação, podendo a pessoa física ou jurídica realizar o recolhimento do ICMS e após a comprovação da operação, solicitar a restituição do valor, nos termos do art. 10, do Decreto Estadual n.º 1.262/2017, como cito:

“Art. 10
A falta de credenciamento do remetente para o regime especial de que trata este decreto sujeita o estabelecimento que realizar operação descrita no art. 1° ao recolhimento do ICMS no momento da saída das mercadorias.

1° O disposto neste artigo aplica-se, também, nas remessas de mercadorias, arroladas nos incisos do § 3° do artigo 1°, em operações descritas na alínea a do inciso I do caput do artigo 1°, para destinatário localizado em outra unidade federada, não credenciado no regime especial de que trata este decreto, ainda que o remetente esteja regularmente credenciado. (Nova redação dada pelo Dec. 1.600/18)

§ 2° Na hipótese deste artigo:

I - o recolhimento deverá ser feito no valor apurado mediante emprego da alíquota correspondente à operação interestadual;

II - o comprovante do recolhimento deverá acompanhar o documento fiscal que acobertar a operação;

III - comprovada posteriormente a efetiva exportação das mercadorias, por meio da apresentação dos documentos exigidos, o estabelecimento poderá requerer a restituição do respectivo valor, comprovadamente recolhido.

§ 3° Ficam também sujeitos às disposições deste artigo os estabelecimentos, remetentes ou destinatários, cujos credenciamentos estiverem suspensos.

§ 4° Na hipótese deste artigo, constatando-se posteriormente que a mercadoria não foi exportada para o exterior e não sendo comprovada a efetiva saída para outra unidade da Federação, o estabelecimento deverá recolher a diferença entre o valor resultante da aplicação da alíquota interna fixada para a respectiva operação e o efetivamente recolhido em conformidade com o disposto no inciso I do § 1° deste preceito.

§ 5° Responde solidariamente com o remetente deste Estado pelo pagamento do imposto e acréscimos legais, inclusive multas, o destinatário localizado em outra unidade federada que receber mercadoria em operação descrita nos incisos do
caput
do art. 1° com suspensão e/ou não incidência do ICMS, quando não comprovada a posterior exportação”.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a legalidade do recolhimento antecipado de ICMS para posterior restituição, nos casos em que o contribuinte não conseguir se credenciar ao Regime Especial para Exportação por não ter preenchido os requisitos legais, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. REGRAS DO DECRETO 11.803/2005 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO ATRAVÉS DE DINHEIRO. ART. 92-D, II, DO RICMS/MS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. As Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmaram entendimento no sentido de que as regras contidas no Decreto Estadual 11.803/2005 (do Estado do Mato Grosso do Sul) no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação,
sendo que a falta do regime especial sujeita o estabelecimento remetente ao recolhimento do ICMS, garantida a devolução do tributo, se comprovada posteriormente a exportação não ofendem a LC 87/96 nem a Constituição Federal, pois a existência de imunidade ou de isenção não impede que a legislação tributária (em sentido amplo) estabeleça operações acessórias destinadas a auxiliar a fiscalização.
2. Da simples leitura do art. 92-D, do RICMS/MS, verifica-se que a devolução em dinheiro não é primeira opção conferida pelo Regulamento, o que evidencia a ausência de direito líquido e certo quanto à forma de restituição almejada no writ. Ademais, não houve negativa da administração em possível restituição em dinheiro, o que reforça a inexistência de violação a direito líquido e certo. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no RMS n.º 51.104/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016)

No julgado mencionado, esclarecido que o decreto não afasta ou impede a aplicação de tal isenção (ou) imunidade, mas cria mecanismos administrativos que objetivam atestar a efetiva concretização da operação de exportação, de forma a evitar que, eventualmente, seja aplicado o favor fiscal em referência a operações de compra e venda, realizadas apenas no âmbito interno.

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CREDENCIAMENTO EM REGIME ESPECIAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES COM FINS DE EXPORTAÇÃO. REQUISITOS PREVISTOS EM DECRETO ESTADUAL. LICITUDE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que denegou mandado de segurança visando afastar requisitos previstos no Decreto Estadual nº 1.262/2017 para o credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização de Exportação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se os requisitos estabelecidos pelo Decreto Estadual nº 1.262/2017 violam a imunidade tributária de ICMS nas operações de exportação, prevista no art. 155, §2º, X, "a", da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3. O regime especial instituído pelo decreto não viola a imunidade tributária de ICMS, mas apenas estabelece obrigações para obtenção de benefícios no controle e fiscalização das operações de exportação.

4. O indeferimento do credenciamento não impede a realização de exportações, permitindo o recolhimento antecipado do ICMS e sua restituição após comprovação da operação.

5. A Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a constitucionalidade de exigências formais para concessão de regimes especiais, desde que não anulem a imunidade tributária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É lícita a exigência de requisitos previstos no Decreto Estadual nº 1.262/2017 para o credenciamento em Regime Especial de Controle e Fiscalização de Exportação, eis que tais exigências não representam obstáculo à fruição da imunidade tributária de ICMS em operações de exportação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, §2º, X, "a"; CTN, art. 96.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 53.001/MS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 16.05.2017; TJMT, N.U 1002779-33.2022.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 12.09.2023; TJMT, N.U 1012790-21.2020.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.01.2021.

(N.U 1002457-47.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 07/01/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM FAVOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA EM OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO – REGIME ESPECIAL PREVISTO PELO DECRETO ESTADUAL N. 1.262/2017 – INDEFERIMENTO DO CREDENCIAMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE –
RESTITUIÇÃO DOS VALORES DO ICMS, APÓS A COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO
– LIMINAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O decreto estadual não afasta ou impede a aplicação da isenção/imunidade tributária, quanto ao pagamento de ICMS, mas cria mecanismos administrativos (obrigações tributárias acessórias) que objetivam atestar a efetiva concretização da operação de exportação, de forma a evitar fraudes no processo.

(N.U 1012790-21.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 16/02/2021)

Não se descuida que, como bem consignado pela parte apelante,
“(...) havendo o descumprimento de qualquer obrigação acessória, mas comprovada a efetiva operação de exportação das mercadorias, impõe-se a aplicação dos princípios da verdade real e da essência sobre a forma”
(
sic –
ID. 263660779 - Pág. 17).

Com efeito, no vertente caso, comungo do entendimento de que a parte embargante, ora agravante, comprovou que:
“Toda a operação de exportação dos lingotes de ouro foi devidamente registrada no Siscomex por meio da DU-E 19BR000284262-8, preenchida em observância a todos os requisitos previstos no Convênio ICMS 203/17, de 15/12/2017, tais como informação de chave de acesso da NF e quantidade exata. Além disso, é importante perceber por meio dos Memorandos de Exportação nº 218/2019, da
Invoice
nº 611/2019 e do
Bill of Landing
, que as mercadorias foram devidamente remetidas ao destino final”
(
sic –
ID. 263660782 - Pág. 10).

Por esses motivos, conclui-se que, com a devida vênia, inexiste ilegalidade no tocante a exigência de credenciamento prévio, todavia, deve ser resguardado o direito à imunidade tributária, quando demonstrada a efetiva exportação.

Portanto, demonstrada a exportação mediante documentação fiscal idônea, impõe-se o reconhecimento da imunidade tributária, tornando inexigível o crédito tributário e prejudicando a análise das demais teses recursais.

Afinal,
“não se pretende em hipótese alguma admitir a incidência do ICMS sobre operações de exportação que efetivamente foram realizadas, sob a justificativa de que eventual obrigação acessória não foi cumprida. Isto porque, o descumprimento de qualquer obrigação acessória não descaracteriza a operação de exportação e, muito menos, afasta a imunidade tributária
” (
sic –
ID. 263660779 - Pág. 16).

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO

ao presente RECURSO DE APELAÇÃO, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) sob o
percentual fixado no ato sentencial, em razão do trabalho realizado pelo patrono no âmbito recursal, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025